Tribunal: TJSP
Processo: 0025840-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Terceiro Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento da causa. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos invocados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento da causa. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte. EMBARGOS REJEITADOS.